Tribunal: TJDFT
Processo: 0703946-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PONTOS DE ANCORAGEM. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO. APROVAÇÃO. ASSEMBLÉIA. BENFEITORIA NECESSÁRIA. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO. DIREITO DE VIZINHANÇA. LIMITAÇÃO DIREITO DE PROPRIEDADE. A realização da obra no condomínio edilício que visa a manutenção e conservação do edifício e, portanto benfeitoria necessária, independe de quórum especial. Compete à parte requerida comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. Mostra-se incabível afastar as conclusões alcançadas por empresa especializada no ramo de construção civil, sem prova inequívoca que refute a necessidade da ancoragem. As regras relativas ao direito de vizinhança impõem limitações ao direito de propriedade em benefício da convivência social e do bem estar individual, com o intuito de garantir a segurança, sossego e saúde dos demais indivíduos.